Tribunal: TJDFT
Processo: 0742928-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO DE 96 HORAS. PERDA DE VIAGENS PROGRAMADAS NO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO DE R$8.000,00.
1. A não prestação do serviço de transporte aéreo, fazendo com que o consumidor tenha que viajar de ônibus para chegar ao destino 96 horas depois do previamente contratado com a companhia aérea, configura falha na prestação do serviço, após o autor pessoalmente comprar as passagens de ônibus. O atraso fez com que o autor perdesse viagens programadas com antecedência.
2. O não cumprimento do contrato de transporte aéreo não traz diretamente a presença de danos morais, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
3. Em atenção, também, ao decidido pelo STJ no REsp 1584465/MG, a real duração do atraso foi de 96 horas, não foram oferecidas alternativas como outras rotas de voo ou mesmo informações claras e céleres a respeito da realocação do voo, sendo necessário que o Autor adquirisse passagem de ônibus para realizar sua viagem, perdendo compromissos já programados no destino. Em descumprimento ao artigo 27, III, da Resolução no 400/2016 da ANAC, não foi oferecida refeição adequada e serviço de hospedagem.
4. Quanto ao valor da indenização por danos morais fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente admitindo-se a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. A modificação do valor fixado de R$ 8.000,00 somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, especialmente considerando a maior gravidade dos fatos dos autos, atendendo ainda as finalidades reparadora e pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas. Sem honorários pela ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.